Tribunal: TJES
Processo: 0001804-59.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001804-59.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001804-59.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação criminal interposta por Alex William Gabriel Correa de Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. O apelante busca a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a redução da pena no patamar máximo de 2/3, o afastamento da natureza hedionda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, especialmente quanto a não dedicação a atividades criminosas; (ii) definir a fração de redução adequada em caso de provimento; (iii) analisar a manutenção da natureza hedionda do delito; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.139), inquéritos policiais ou ações penais em curso não são fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Assim, por extensão, relatos de abordagens policiais pretéritas também não conduzem, isoladamente, ao afastamento da benesse.

4. A quantidade de entorpecentes apreendida (38 pedras de crack, 01 bucha de maconha e 02 porções de cocaína não é exorbitante a ponto de demonstrar, por si só, a dedicação habitual à criminalidade, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes.

5. A fração de redução de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada e proporcional, considerando que o réu realizava a mercancia em local de intenso tráfico e na companhia de um menor de idade, circunstâncias que impedem a aplicação do redutor máximo (2/3).

6. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado afasta a natureza hedionda do crime.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena definitiva excede o patamar de 04 anos, conforme vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, afastando-se a hediondez do delito.

Tese: Relatos policiais de abordagens pretéritas, desacompanhados de condenações transitadas em julgado ou outros elementos objetivos de profissionalismo são inidôneos para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, caso acolhido o pedido, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a redução da pena, o afastamento da natureza hedionda do crime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18093489, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001804-59.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 13 de agosto de 2024, por volta de 12h00min, na Rua Dom João, Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 55384962 ao id 48844331 - pág. 28/32, Auto de Apreensão ao id 48844331 – pág. 16 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 48844331 – pág. 20.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal avistaram um jovem com uma garrafa pet de cor verde, em mãos. Ao perceber a presença dos guardas, o jovem dispensou imediatamente a garrafa pet ao chão. Logo após, os agentes realizaram procedimento de abordagem do jovem, sendo ele identificado como Alex William Gabriel Correa de Souza, ora denunciado.

Ao realizar procedimento de busca pessoal, foi encontrado como o denunciado um aparelho celular e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Na ocasião, o denunciado tentou entregar o seu aparelho celular para o menor K.B., que foi liberado pelos agentes, pois nada de ilícito foi encontrado com o menor. Conforme consta no termo de declarações ao id 48844331 - pág. 11.

Na garrafa pet dispensada pelo denunciado, foram encontradas 38 (trinta e oito) unidades de substância entorpecente conhecida como crack; embaladas para comercialização. Conforme consta no autor de apreensão ALEX WILLIAM GABRIEL CORRÊA DE SOUZA, RG 4446282/ES, CPF 218.541.877-75 brasileiro, solteiro, nascido em 05/02/2005 (19 anos), natural de Vila Velha/ES, filho de Elisângela Corrêa de Souza, residente e domiciliado na Avenida Primeira Avenida, nº 316, Cobilândia, Vila Velha/ES, pelos fatos delituosos expostos a seguir: ao id 48844331- pág. 16.

Ao ser questionado pelos guardas, o denunciado confirmou que comercializava os entorpecentes, bem como indicou o local onde guardava o dinheiro da venda das drogas. Assim, foi diligenciado pelos policiais no local indicado, sendo encontrado a quantia de R$ 100,00 (cem reais); 01 (uma) bucha contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e 02 (duas) porções de substância entorpecente conhecida como cocaína. Conforme consta no autor de apreensão ao id 48844331- pág. 16 e termo de declaração ao id 48844331- pág. 11. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, caso acolhido o pedido, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a redução da pena, o afastamento da natureza hedionda do crime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ao analisar as razões recursais, observo que a insurgência da defesa reside na suposta ausência de dedicação do acusado a atividades criminosas, requisito cujo preenchimento não restou reconhecido pelo juízo
a quo
. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na sentença:

“Embora o réu seja primário e de bons antecedentes, os autos contêm elementos probatórios que indicam, com a segurança necessária, sua
dedicação a atividades criminosas
. Conforme já salientado, os dois agentes da Guarda Municipal foram categóricos ao afirmar que já conheciam o acusado de diversas outras abordagens no mesmo local, conhecido como ponto de tráfico. Tal informação, corroborada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela forma de acondicionamento do
crack
, demonstra que a traficância não era uma atividade episódica ou eventual na vida do sentenciado, mas sim uma prática habitual.”

Argumenta a defesa que os fundamentos utilizados pelo julgador são inidôneos para afastar o tráfico privilegiado,
pugnando
, assim, por sua aplicação nesta instância recursal na fração de 2/3 (dois terços).

Razão assiste em parte à defesa.

Verifico
que os agentes públicos que atuaram no flagrante delito, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi apreendido em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas após dispensar recipiente com pedras de crack, buscando esquivar-se da abordagem. Ainda, consignaram que foi encontrada pequena quantidade de entorpecentes e quantia em dinheiro, em terreno utilizado pelo acusado para o depósito. Por fim, foram os agentes contundentes ao afirmar que o acusado era pessoa conhecida por abordagens pretéritas na mesma região.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos dos depoimentos colhidos em juízo:

“Que se recorda dos fatos; que integra a equipe de motos da Guarda Civil Municipal de Vila Vela responsável por atuar em locais de intenso tráfico de drogas e incidência de confrontos armados; que o local conhecido como Vila da Vitória é patrulhado pela equipe; que, ao adentrar uma das ruas, visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença dos agentes, dispensou uma garrafa pet de cor verde; que realizaram a abordagem do indivíduo e do menor de idade que o acompanhava; [...] que, por conseguirem visualizar o indivíduo dispensando a garrafa, o questionaram a respeito; que localizaram a garrafa dentro da qual havia pedras de crack; que, ainda durante a abordagem, o indivíduo informou outro local, que era um terreno, onde ele guardava o dinheiro e poderia ter outras substâncias; que foram ao local indicado e encontraram dinheiro e uma pequena quantidade de entorpecentes; que já conhecia o acusado de abordagens pretéritas, todas no mesmo local da apreensão dos entorpecentes.”

(Depoimento do Guarda Civil Municipal de Vila Vela Yan Sant ́Anna Coelho em juízo)

“Que se recorda dos fatos; que a equipe faz o patrulhamento em algumas áreas de confrontos entre facções e de pontos de tráfico de drogas; que a Vila da Vitória é um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que, quando a equipe adentrou uma das ruas, visualizou o indivíduo em posse de uma garrafa pet que, ao notar a presença dos agentes, dispensou uma garrafa; que foi feita a abordagem e questionaram o que havia ele havia dispensado; que o indivíduo negou que tivesse dispensado algum objeto; que conseguiram localizar a garrafa por terem visto dispensando o objeto; que localizaram a garrafa dentro da qual havia pedras de crack; que o indivíduo afirmou que realizava o tráfico de entorpecentes no local; [...] que, em outro local, localizaram uma pequena quantidade de drogas e dinheiro; [...] que já conhecia o acusado de abordagens pretéritas na região; que nitidamente visualizaram o acusado dispensando a garrafa pet; que o acusado estava na companhia de um menor de idade, que também foi abordado; que só com o acusado que o material foi visualizado; [...]”

(Depoimento do Guarda Civil Municipal de Vila Vela Felipe Jacob Schultz em juízo)

Co
nforme
já consignei em oportunidades pretéritas, os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas.

Nessa perspectiva, a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas.

Para fins de apreciação do tráfico privilegiado, contudo, os relatos dos agentes, acerca de abordagens anteriores ao acusado não possuem o condão de, isoladamente, afastar a referida causa especial de diminuição de pena.

Isso porque, conforme emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Tema 1.139, não cabe a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nessa perspectiva, se a jurisprudência pátria veda peremptoriamente a utilização de ações penais formalmente instauradas para afastar o benefício, com muito mais razão deve ser rechaçada a utilização de relatos acerca de abordagens pretéritas para o mesmo fim, quando ausentes outros elementos aptos a evidenciar objetivamente a prática reiterada do tráfico de drogas pelo acusado, como a quantidade
significativa de entorpecentes,
petrechos para manuseio
,
balança de precisão e cadernos de anotações.

Nesse sentido, ressalto que a
quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 38 pedras de crack, com massa total de 7,6 gramas, 01 unidade de maconha, com massa total de 0,5 gramas, e 02 unidades de cocaína, com massa total de 1,2 gramas, embora fracionada, não se revela exorbitante a ponto de comprovar a dedicação continuada do acusado a empreitadas criminosas.

Assim, sendo o acusado primário e portador de bons antecedentes, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, eis que preenchidos os demais requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em continuidade, passo à análise do pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a diminuição da pena.

Consoante
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a benesse do tráfico privilegiado, o julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, pois possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

No presente caso, o acusado foi apreendido na posse de entorpecentes, enquanto estava na companhia de um incapaz em local de intenso tráfico de drogas, fato que, aliado às demais circunstâncias da apreensão, não permite a aplicação da fração máxima de redução da pena.

Logo, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), a fim de redimensionar a pena do acusado para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, não subsiste a natureza hedionda do delito.

Contudo, considerando o
quantum
de pena aplicado, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Forte nesses fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.